Tribunal: TJES
Processo: 0029118-04.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0029118-04.2010.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: JULIANA NAYARA GUIMARAES ACIOLI e outros (2)

APELADO: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PELO SAMU. MORTE DE GESTANTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I –
A responsabilidade civil do Estado por omissão na prestação de serviço de saúde configura-se de forma objetiva, à luz do art. 37, § 6º da CF/1988, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta omissiva do ente estatal e o dano suportado.

I
I –
O conjunto probatório evidencia que a médica responsável solicitou, por quatro vezes entre 9h30 e 12h25, a transferência da paciente em estado grave, tendo a ambulância do SAMU chegado somente às 13h15, quando já em curso manobras de ressuscitação, frustradas pela morte da vítima, constatada às 14h15.

I
II
–
O laudo pericial confirma o agravamento do quadro clínico da paciente e corrobora a necessidade da transferência hospitalar, sendo incontroverso o retardo excessivo na prestação do serviço de transporte, sem justificativa plausível pelo ente público.

I
V – A omissão do Estado na disponibilização tempestiva de ambulância em situação de emergência compromete a chance de tratamento adequado e configura falha grave na prestação do serviço público de saúde, caracterizando nexo causal com o dano sofrido.

V – O dano moral decorrente da morte de parente próximo é presumido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, sendo cabível indenização proporcional à dor sofrida pelos familiares.

V
I – O valor arbitrado em R$ 350.000,00 (cento e cinquenta mil reais para a filha e cem mil reais para cada um dos genitores) não se mostra excessivo, considerando a jurisprudência do STJ que admite valores de até 500 salários mínimos por familiar em hipóteses de falecimento, revelando-se adequado, proporcional e dentro dos parâmetros jurisprudenciais.

VII – Recurso conhecido e não provido. Remessa necessária prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, julgando prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL/ REMESSA NECESSÁRIA Nº 0029118-04.2010.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: JOSE BENEDITO GUIMARAES, MARIA TEREZA CORONA GUIMARES e JULIANA NAYARA GUIMARAES ACIOLI

JUÍZA DE DIREITO: DRª. HELOÍSA CARIELLO

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo JUÍZO DE VITÓRIA – COMARCA DA CAPITAL – 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE no bojo de ação ordinária ajuizada por
JOSE BENEDITO GUIMARAES, MARIA TEREZA CORONA GUIMARES
e
JULIANA NAYARA GUIMARAES ACIOLI
,

pleiteando indenização por
danos materiais e
morais
em razão da
alegad
a
responsabilidade do réu/apelante no óbito de JANAÍ
NA

CORONA GUIMARÃES,

filha

e
m
ãe d
o
s auto
res/a
pelados. O
decisum

citado
julgou procedente o
s
pedido
s
inicia
is
para condenar
o requerido “a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), sendo R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) para JULIANA NAYARA GUIMARÃES ACIOLI, R$ 100.000,00 (cento mil reais) para MARIA TERESA CORONA GUIMARÃES e R$ 100.000,00 (cem mil reais) para JOSÉ BENEDITO GUIMARÃES” e “ao pensionamento a título de danos materiais, a ser pago mensalmente aos autores, pais e filha sobrevivente da sra. JANAÍNA CORONA GUIMARÃES, observada a proporção de 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, deduzindo que o restante seria gasto com seu sustento próprio, devido desde ao tempo do infortúnio, valor este a ser entre eles rateado, sendo que, com relação à filha (à época, menor), será devido o pagamento até a data em que completar 25 (vinte e cinco) anos de idade, e, com relação aos genitores, até a data em que a vítima atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento dos beneficiários.”

Diante do exposto, em razões,
o réu aduz ausência de comprovação do nexo causal existente entre a suposta falha na prestação da assistência médica e a morte da paciente. Ademais, subsidiariamente,

persegue
a
diminuição
do
quantum
arbitrado, sob a perspectiva
de
que
o

outrora
definido revela-se
exorbitante e des
ar
razoado
para compensar o
s
dano
s
s
uportad
o
s

p
elos autores.

Contrarrazões vindicando o desprovimento recursal.

Destaca-se que, no caso
sub examine,
a vítima, sra. Janaína, à época grávida de cinco meses, estava na casa de seus genitores quando passou a sentir-se mal, na madrugada do dia 01 de setembro de 2007, sendo levada de táxi ao Hospital da Mulher – por alegada indisponibilidade de ambulância para realizar o transporte. Após a chegada por volta das 5h, a paciente foi atendida, medicada e encaminhada para casa.

Ante a piora do quadro médico da filha/mãe dos autores em casa, ocorreu o retorno com essa para o Hospital da Mulher, às 8h40min, momento em que seu estado clínico já se encontrava deveras agravado.

Nesse sentido, conforme narrado em exordial e demonstrado documentalmente, a sra. Janaína foi atendida pela dra. Rosângela, a qual solicitou, pela primeira vez, às 9h30min, ambulância para transferência da paciente para a UTI, tendo em vista a complexidade do seu caso.

Todavia, apesar de uma série de acontecimentos e mais três ligações da médica para o 192 (SAMU), a equipe médica para transferência somente chegou ao hospital às 13h15min, ou seja, praticamente 4 h após a primeira ligação, tendo auxiliado no processo de ressuscitação da paciente, o qual restou frustrado, tendo o óbito sido constatado às 14h15min, havendo o registro de hora aproximada em certidão de óbito anexa à fl. 80.

Pois bem.

Diante de tal cenário, os genitores junto à filha da vítima (à época menor de idade) ajuizaram a presente ação vindicando a condenação do Estado-apelante, sob a alegação de que a demora na oferta de ambulância para o transporte da paciente auxiliou no agravamento de seu caso, ocasionando a sua morte prematura.

Nessa senda, o Juízo
a quo
, vislumbrando as provas anexas aos autos, concluiu deterem razão os recorridos, entendimento o qual, não obstante a apelação ofertada pelo réu, não vislumbro razão para desvencilhar-me.

Explico. Em razões de apelação, o Estado do Espírito Santo alega que
“o infeliz desfecho da doença que acometeu a paciente não pode ser atribuído a demora da chegada do SAMU”
, pleiteando o afastamento de sua responsabilidade em indenizar os autores.

Para fundamentar tal pedido, a parte traz à baila em sua peça processual trechos da prova pericial produzida no bojo do processo, a qual, conforme seu entendimento, infirma a decisão magistral.

No entanto, após análise minuciosa dos autos, especialmente da prova mencionada, constato que o conjunto probatório confirma a necessidade de transferência de pacientes em estado grave — como era o caso da sra. Janaína — mediante solicitação médica, para hospitais que disponham de Unidade de Terapia Intensiva, a fim de viabilizar um acompanhamento clínico mais adequado.

Ademais, ressalta-se que, para a configuração da responsabilidade da recorrente, é suficiente a comprovação da necessidade de transferência da paciente e a sua não efetivação por negligência da Administração Pública, sendo desnecessária a certeza inequívoca quanto à sua sobrevivência — exigência que representaria prova impossível.

Nessa linha, oportuno citar trechos do entendimento do douto perito em laudo disposto às fls. 2.072 – 2.096.

Ab initio,
acerca do estado crítico de saúde da vítima, bem como da demora para a chegada da ambulância, reputam-se fatos incontroversos, vejamos:

4 – Queira o Sr. Perito informar se no segundo atendimento no Hospital da Mulher, a Sra.
Rosângela Maldonado atendeu a Sra. Janaína e se o diagnóstico foi de que a mesma estava entrando em estado de choque?

R – De acordo Com o contido em fls. 210, as 9:30horas,
o quadro pode sim corresponder a choque.

5 – Queira o Sr. Perito informar se a Sra. Rosângela Maldonado determinou que a Sra.
Janaína fosse transferida imediatamente para o Hospital Dório Silva?

R – De acordo com o contido em fls. 210, as 9:30horas, item “I” solicito transferência via 192 para hospital Dório Silva (contato telefônico c/Dr. Vitor).

6 –
Quantas vezes a Sra. Rosângela ligou para o SAMU
, após as 9:30 AM, para tentar falar com o SAMU?
R –
Em f
l
s.77 as 9:30 h, e as fls.78 as 10:30 h, e as
fl
s.78 as 11:30 h, e as f
l
s.78 as 12:25 h, portanto 4 vezes de acordo com o depoimento de f
l
s. 77/79
.
6.1 – Obteve êxito nas tentativas?
R – De acordo Com o contido em fls. 209,
o SAMU 192, chegou ao Hospital de Cobil
â
ndia as 13:15horas
, e ajudou nas manobras de ressuscitação.

Desse modo, restou inicialmente evidenciada a necessidade expressa, pela médica responsável, de transferência da paciente para outra unidade hospitalar com melhores recursos para a realização de exames específicos e urgentes, a fim de que recebesse o atendimento especializado de que necessitava, diante da gravidade de seu estado de saúde e da indefinição quanto ao diagnóstico final.

Sobre esse ponto, destacou a Dra. Rosângela Maldonado em seu depoimento constante às fls. 77–79, ocasião em que
já havia solicitado a ambulância por duas vezes
e, inclusive, já contava com a confirmação da disponibilidade de vaga para a sra. Janaína no Hospital Dório Silva. Vejamos:

“
que por volta das 11h30min a declarante informou a pessoa que atendeu, que não quis se identificar, que
a vaga para a paciente Janaína já estava disponível no Hospital Dório Silva
e que fosse enviada uma ambulância porque o quadro era de extrema gravidade
; que
por volta das 12h25min a declarante retornou mais uma vez a ligação
para o serviço 192-SAMU e dessa vez, depois de ser até grosseira com a atendente, foi transferida a ligação para falar com a Drª Alessandra, a qual, após ouvir atentamente todo o relato informou que estava encaminhando a ambulância naquele momento e inclusive disponibilizou um número de protocolo (429) para aquele atendimento;
que naquele momento o estado da paciente piorara sobremaneira, vindo a mesma a apresentar um quadro de “nistagmo bilateral”, afiançando a gravidade do caso
.”

Pela compreensão do trecho supracitado, bem como de todo o depoimento do qual fora extraído, compreende-se ter havido uma piora no caso da paciente à medida que esperava pela transferência solicitada.

Não obstante tenha recebido todo o atendimento médico possível no Hospital da Mulher ao qual dirigiu-se
a priori
, sua condição clínica exigia um atendimento especializado na ânsia por salvar sua vida ou, ao menos, oferecer o tratamento mais adequado ao caso.

No que se refere a tal ponto, a drª Rosângela afirmou, desde o início, ter informado ao médico do 192-SAMU que o quadro da paciente era grave e, portanto, necessitava da transferência para um hospital de referência,
“visto ser necessário parecer de especialistas na área de hematologia e neurologia e suporte avançado, dos quais o hospital não disponibilizava”.

Nessa senda, quando questionada acerca das chances de sobrevivência da paciente caso a demora não fosse constatada, declarou que
“se não mais chances, pelo menos mais próximo do diagnóstico estariam os médicos que atenderam a referida paciente”.

Outrossim, não encontra guarida a tentativa recursal de arguir a impossibilidade de transferência da paciente dado o seu grave estado de saúde. Reforço ter o perito assentado a possibilidade, sem ignorar a idealidade de se ter uma estabilização para efetuar o transporte, que em casos graves e quando necessário não há alternativa, vejamos:

25 – Queira o Sr. Perito informar se a mais prudente transferir o paciente em estado grave para o local que poderá salvar sua vida ou aguardar informações sobre estado de saúde do paciente?

R –
A profissão médica não é dotada da simplicidade que o patrono quer dar ao caso, pois mexe com vidas.
No Espirito Santo há inúmeras instituições com atividades distintas, que atuam na área do trauma, da ginecologia e obstetrícia, ortopedia, cirurgia geral, sistema nervoso, cardiovascular, portanto transferir paciente para locais impróprios, podem funcionar como uma sentença de morte bem elaborada. Tirar uma paciente onde está sendo assistida e colocá-la em uma aventura dentro de uma ambulância pelas ruas da Grande Vitória é temeroso. Não havia garantia de que a transferência era
condição SINE
QUA NON
para a manutenção da vida da gestante.
A estabilização das condições vitais da paciente é condição/imposição para o transporte de paciente
que não está em risco de vida imediato, que era o caso em foco.

As informações sobre a paciente são primordiais para definir o tipo de transporte e a equipe que fará a remoção, e para onde será levada.
A evolução fatal não invalida simplesmente o fato, já que na maioria das ocorrências, há sucesso no procedimento.

8 – Para realização de um transporte seguro, a necessária estabilização do quadro neurológico e hemodinâmico?
R –
A estabilização do quadro neurológico e hemodinâmico, é condição apropriada para o transporte de paciente para unidade hospitalar de maior complexidade.
Não é ocioso lembrar que paciente em via pública, mal iluminadas, na residência em locais de difícil acesso, entre outras, e com risco de morte na maioria das vezes eminente. Como esperar a estabilização de um paciente ou uma melhora do quadro em via pública, em uma residência, sem nenhuma assistência em andamento, portanto o resgate as vezes é a única opção.
Ainda devem ser consideradas que após algum tempo a estabilização não é possível, e os recursos do local foram esgotadas, o resgate também deve ser considerado.
”

Ora, pela narração dos fatos, a qual não possui divergência entre as partes, é possível constatar que a gravidade da condição clínica da sra. Janaína foi constatada desde que essa deu entrada, pela segunda vez na mesma manhã, em estado de choque no Hospital da Mulher, às 8h40min, fato que conduziu a profissional médica que a acompanhava a solicitar transferência para outra unidade menos de 1 h após a sua chegada.

Não se questiona aqui a mutabilidade dos cenários em um estado delicado como o da vítima grávida (após já constatada a perda gestacional), tampouco a incerteza inerente ao exercício da medicina por se tratar de uma ciência com muitas variáveis.

No entanto, restando consolidada a comunicação ao 192-SAMU do estado grave da paciente pela médica responsável, entendo não serem
quatro horas
um prazo razoável de espera em um caso tão delicado e de notória gravidade.

Ora, eminentes pares, nem sequer foi apresentada uma justificativa para tal mora, atendo-se o apelante a alegar que a tempestiva prestação do socorro pedido não teria o condão de modificar a lamentável morte prematura da sra. Janaína, fato que não restou comprovado, pois
não há nos autos apontamento de que a condição de saúde da vítima era irrecuperável.

Nessa linha, também em seu depoimento (fls. 77 – 79) a dra. Rosângela assim dispõe:

“
que
em nenhum momento o SAMU entrou em contato
com a declarante ou com qualquer médico da equipe de plantão, sendo o contato feito por parte da declarante com o SAMU e
não mencionaram em momento algum que não havia vaga
;
que a declarante enfatiza o bom atendimento prestado pela equipe médica do SAMU 192,
mas infelizmente chegaram tarde
.
”

Posto isso, reforço não ser discutida eventual negligência na postura da equipe médica ao chegar no hospital, mas na omissão atinente à demora desarrazoada para prestação do socorro médico de paciente em grave estado, o qual foi, ao longo de mais de três horas, por quatro vezes solicitado pela profissional responsável pelo atendimento da paciente.

Nesse diapasão
, resta clarividente a postura
equivocada
do
192-SAMU no caso vertido
,
sendo desnecessária a comprovação de culpa ou dolo
,
sendo
o Estado

objetivamente responsabilizad
o

pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.

Nesse diapasão, destaca-se que tal tema está p
ositivado no artigo 37, §6º da Constituição Federal, vejamos:

“
Art. 37. §6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

A regra transcrita representa o acolhimento da Teoria do Risco Administrativo, eis que
"condicionou a responsabilidade objetiva do poder público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano."
(FILHO, Sergio Cavalieri. Programa de Responsabilidade Civil. 8a Edição. São Paulo. Editora Atlas. 2008. p. 237).

S
obre a temática, versa
a jurisprudência
pátria
, a saber:

Indenização – Danos morais –
Demora de mais de sete horas entre a solicitação de ambulância do SAMU e a efetiva remoção para atendimento especializado (neurologista)
– Hipótese diagnóstica de AVC desde o primeiro atendimento – Transferência realizada após rebaixamento do nível de consciência, entubação e nova solicitação ao SAMU –
Prova pericial consigna que o período de espera representou a perda de uma chance em relação ao desfecho apresentado, o óbito do pai autor
– Responsabilidade civil configurada – Valor fixado que comporta manutenção – Recurso de apelação do autor e adesivo do réu desprovidos. (TJ-SP – AC: 10150738520168260114 SP 1015073-85.2016.8.26.0114, Relator.: Luciana Bresciani, Data de Julgamento: 28/07/2021, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/07/2021)

Diante disso, sabe-se serem pressupostos da responsabilidade civil a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre ambos, sendo necessária a mostra de todos para configurar o dever de indenizar (artigos 186 e 927 do Código Civil).

No caso em apreço, constitui-se como “conduta” a mora supramencionada, como “dano” a morte da autora, além do demonstrado nexo de causalidade entre os fatos, reconhecendo-se a considerável chance de mudança do cenário fático se a paciente tivesse recebido tratamento diverso.

À luz dos argumentos explicitados, caminho na esteira de manter o sentenciado pelo Juízo
a quo
acerca da responsabilização do apelante, passando à análise do pedido em relação ao
quantum
arbitrado.

Em primeira análise, a fim de conceituar o instituto discutido, do dano moral, tais são as palavras de Francisco Amaral em sua obra “Direito civil: introdução”:

“Dano moral seria, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também
a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem
. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto, o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa(...).”

Nessa toada, sabe-se que a condenação por danos morais é uma importante ferramenta da justiça que visa compensar sofrimentos inestimáveis, para além das perdas patrimoniais e que já se mostrou cabível ao caso.

Ressalta-se, inclusive, ser a natureza presumida de tal dano consolidada na jurisprudência da Corte Superior, a saber:
“presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima.”
(AgInt no REsp n. 1.165.102/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2016, DJe de 7/12/2016.)

No que se refere ao
quantum
indenizatório, por outro lado, destaca-se que
o valor de um
a lesão a um direito extrapatrimonial, para culminar envolvendo uma vida, é inestimável
, sendo o materialmente arbitrado apenas uma tentativa de cumprir com a função punitiva, inibitória e, principalmente, reparatória da indenização moral devida.

Desse modo, reitero ser impossível reparar as dores psicológicas sofridas pelos autores diante do trágico desfecho da perda de sua filha e mãe, essas agravadas pela significativa possibilidade de que o óbito pudesse ter sido evitado, caso as condutas médicas adequadas tivessem sido integralmente adotadas — cenário doloroso com o qual a família é forçada a conviver.

Por todo o exposto, não vislumbro irrazoabilidade no valor arbitrado em sentença de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) para os três autores, de modo que as funções supracitadas foram minimamente atendidas, não comportando majoração por ausência de apelo nesse sentido.

Registro, colendos julgadores, que tal valor não se mostra exorbitante, mas adequado ao caso, inclusive se analisado à luz do decidido pela Corte Superior em precedente análogo, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES. (...) 2. Consoante entendimento desta Corte Superior, somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais,
quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
o que não se verifica no caso em debate, em que fixada em 500 salários mínimos à época da prolação da sentença, equivalente a R$ 362.000,00 (trezentos e sessenta e dois mil reais)
aos autores, em razão do falecimento do filho adolescente em acidente de veículo automotor, por atropelamento.
(...) (STJ; EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.196.640/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 5/2/2019.)

Outrossim,
“A jurisprudência do STJ indica que as hipóteses de morte, em especial de filho, em decorrência de acidente de automóvel, vêm sendo compensadas com o valor de até 500 salários mínimos para cada familiar afetado. Precedentes.”
(STJ; REsp n. 1.044.527/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2011, DJe de 1/3/2012.)

Ademais, nos termos do voto proferido pelo Excelentíssimo Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, no AgInt no REsp 1784052/CE,
“a jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional a fixação do valor indenizatório relativo ao dano morte em até 500 salários mínimos para cada familiar.”
(STJ; AgInt no REsp n. 1.784.052/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2019, DJe de 25/6/2019.)

Diante do exposto
,
CONHEÇO

do recurso de apelação
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
julgando
prejudicada a remessa necessária,
oportunidade na qual
majoro
em
2% (
dois
por cento)
a verba honorária arbitrada
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0029118-04.2010.8.08.0024

APELANTE: JULIANA NAYARA GUIMARÃES ACIOLI e outros

APELADO: ESTADO DO ESPÍRIT SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO DE VISTA

Pedi vista dos autos para melhora examinar as provas que foram produzidas e, sem me alongar, acompanho integralmente o voto do eminente Relator para negar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária.

É como me manifesto.

DES. FÁBIO BRASIL NERY